Tribunal: STF
Processo: ADI 1038
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   VEREADORES:  FIXAÇÃO   DO  SEU
NUMERO.  Constituição do Tocantins, art. 61, par. 1., incisos I  a
XVI, par. 2..  Constituição Federal, art. 29, IV.
            I.  - Compete ao  Município fixar o numero de vereadores,
que   será  proporcional   a  população   e  observados   os  limites
estabelecidos na Constituição Federal. C.F., art. 29, IV.
            II.  - Suspensão liminar do  par. 1., incisos I a XVI, e
do par. 2.,  do art. 61 da Constituição do Estado do Tocantins.
            III. - Cautelar deferida.